Tribunal: TJSP
Processo: 1025112-48.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde individual. Ação revisional de reajuste etário cumulada com pedido de repetição de indébito em dobro. Sentença de improcedência. Inconformismo da requerente.

Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. Súmulas no 100 deste Egrégio Tribunal de Justiça e no 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Reajuste por

Ementa:

Apelação cível. Plano de saúde individual. Ação revisional de reajuste etário cumulada com pedido de repetição de indébito em dobro. Sentença de improcedência. Inconformismo da requerente.

Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. Súmulas no 100 deste Egrégio Tribunal de Justiça e no 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Reajuste por mudança de faixa etária. Possibilidade. Tese sedimentada no recurso especial repetitivo no 1.568.244/RJ. Superação da Súmula no 91 deste Egrégio Tribunal de Justiça. Requisitos: previsão contratual, observância das normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e não serem aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. Contrato antigo e não adaptado, firmado antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998. Previsão de reajuste por faixa etária, mas ausência de validade formal da cláusula, nos termos da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS. Também, ausência de base atuarial idônea para o reajuste. Abusividade configurada.

Necessidade de apuração, em fase de cumprimento de sentença, de percentual adequado e razoável de majoração, para não haver desequilíbrio contratual. Artigo 51, § 2o, da Lei no 8.078/1990. Devolução na forma simples, eis que ausente má-fé.

Sentença reformada. Recurso provido em parte para declarar a abusividade dos índices de reajuste por mudança de faixa etária aplicados aos 66 e 71 anos, devendo haver apuração de percentual adequado e razoável em fase de liquidação de sentença, além de condenar a ré a devolver à autora na forma simples as diferenças pagas em excesso, a serem calculadas também em fase de liquidação, com correção monetária pela tabela prática deste Egrégio Tribunal desde os desembolsos e incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, observada a prescrição trienal, nos termos da fundamentação.